Tribunal: STF
Processo: RE 498872
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
   EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.      A existência de erro material na parte
   dispositiva do acórdão impõe o acolhimento dos embargos de
   declaração para que se corrija a mesma, observando-se os termos
   do voto do relator.
2.      Embargos de declaração acolhidos.